Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732017-47.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Kelly Felipe Moreira, OAB-DF 34.079, em favor de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, apontando como autoridade coatora a 3a Turma Criminal do TJDFT, em razão de v. acórdãos referentes a julgamentos de recurso em sentido estrito e apelação, que resultaram, nessa ordem, na pronúncia do acusado, ora paciente, por crime doloso contra a vida, e na confirmação de sentença proferida pelo Tribunal do Júri do Paranoá, em sessão plenária realizada em 26 de agosto de 2019, que o condenou a uma pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (3x), além da perda do cargo público de policial militar. Suscita, em síntese, nulidade dos reconhecimentos fotográficos utilizados como fundamento para pronunciar o Paciente, argumentando que “por falta de arguição da referida tese no recurso de apelação, esta r. Turma Criminal restou impossibilitada de enfrentar a matéria, a qual até a presente data não fora objeto de enfrentamento”. Defende que em sendo demonstrado que a falta de observância do art. 226 do CPP enseja nulidade absoluta, o reconhecimento realizado nos autos da ação penal não teria validade, sendo medida de direito e justiça o reconhecimento da ilegalidade do ato de reconhecimento, sendo que isso demanda análise aprofundada da prova constante nos autos. Em seguida, promove amplo revolvimento da matéria fático-probatória, para, ao final, requerer a concessão liminar da ordem, de molde a suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do writ, bem como para que seja restituída a liberdade do paciente, mediante expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos da ação penal em referência, ou seu desentranhamento, porquanto em completo arrepio ao art. 226 do CPP, impronunciando-se o paciente. O feito foi distribuído por prevenção de órgão em razão do afastamento legal da Relatora preventa, a E. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Com efeito, o ato coator desse writ consiste em v. acórdãos proferidos por este mesmo órgão julgador, a 3a Turma Criminal do TJDFT, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 2012.08.1.000397-8, Relatora Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, e Apelação no 0000225-20.2006.8.07.0008, Relatora Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO que, respectivamente, pronunciou o acusado e confirmou sua condenação por triplo homicídio qualificado. O v. acórdão que acolheu o Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público e pronunciou o acusado, ora paciente, transitou em julgado, tanto que acabou submetido a júri popular, onde restou condenado. Já em face do v. acórdão de apelação foram opostos embargos de declaração, conhecidos e rejeitados. A defesa então interpôs os recursos constitucionais cabíveis, Recurso Extraordinário e Recurso Especial, ambos inadmitidos pela Presidência dessa Corte, o que resultou na interposição de Agravos, que aguardam julgamento no STF e STJ. Em exame inicial, portanto, tem-se que a autoridade coatora do presente writ é o próprio TJDFT, em razão dos v. acórdãos mencionados, sendo que a impetrante busca, pela via estreita do habeas corpus, que a 3a Turma Criminal promova a revisão de seus próprios julgados, já preclusos, e sobre os quais pende julgamento de recursos de competência das Cortes Superiores. Nesse contexto, em sendo a autoridade apontada coatora o próprio TJDFT, não lhe cabe processar e julgar o presente writ, sob pena de consagrar a esdrúxula condição processual de ser, ao mesmo tempo, autoridade coatora e órgão julgador do Habeas Corpus, além de implicar, com tal proceder, em manifesta usurpação de competência originária constitucional do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, prevista, expressamente, no art. 105, I, ‘c’, da CF/88. De todo modo, a questão será apreciada com mais profundidade por ocasião do julgamento de mérito, razão pela qual DeNEGO o pedido liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado